Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714941-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA VALDETE DIAS ALVARENGA, ELIZABETH MARIA DA CONCEICAO DIAS, MARIA BERNADETE FERREIRA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Ordinária n.o 0000805-28.1993.8.07.0001) movida por MARIA VALDETE DIAS ALVARENGA e outros, rejeitou a impugnação do ente público, afastando o alegado excesso de execução no concernente à incidência da taxa Selic. Em suas razões recursais (ID 57878850), o executado afirma que o título exequendo estabeleceu a atualização monetária desde a exação até o efetivo pagamento, e aplicação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (13/04/1998) até 31/05/2018, data em que o valor exequendo passa a ser atualizado pela taxa Selic de modo a inviabilizar a incidência cumulada de qualquer outro índice, seja de juros seja de correção monetária, sob pena de bis in idem, visto que a Taxa SELIC já engloba juros e correção monetária. Aduz divergência de cálculos por aplicação equivocada dos índices de correção monetária e de juros, argumentando que “Quanto à correção monetária, o INPC aplicado pela d. Contadoria está superior ao utilizado por esta Gerência. Além disso, o percentual total dos juros adotado pela d. Contadoria (juros + Selic) está consideravelmente superior ao percentual total dos juros adotado por esta Gerência (juros + Selic). No entanto, como a d. Contadoria não apresentou separadamente os valores atualizados dos juros e da Selic, não há como esclarecer qual índice resultou na diferença a ser apontada”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar “a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados”, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja decotado o excesso de execução no valor de R$ 3.869,18, e homologado o valor de R$ 4.070,06, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia dos cálculos apresentados. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDSAÚDE (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), em que foi reconhecido aos servidores substituídos o direito à restituição dos valores indevidamente descontados pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal a título de contribuição previdenciária, com a incidência de correção monetária segundo os índices dos tributos federais, desde a exação até o efetivo pagamento, e aplicação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (13/04/1998). O executado sustenta ser indevida a cumulação de juros de mora com a taxa Selic que passou a incidir como índice de correção monetária a partir de junho de 2018. Defende, assim, que os valores a serem restituídos ao exequente agravado sejam atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado até 31/05/2018, quando o valor exequendo passa ser apenas atualizado pela taxa Selic que já engloba os juros de mora. Transcrevo, na parte em que interessa, o teor da r. decisão agravada que rejeitou a alegação de excesso de execução, “verbis”: “[...] O Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria. Alegou que " o INPC aplicado pela d. Contadoria está superior ao utilizado por esta Gerência. Além disso, o percentual total dos juros adotado pela d. Contadoria (juros + Selic) está consideravelmente superior ao percentual total dos juros adotado por esta Gerência (juros + Selic). No entanto, como a d. Contadoria não apresentou separadamente os valores atualizados dos juros e da Selic, não há como esclarecer qual índices resultaram na diferença a ser apontada. " Alegou excesso de R$ 3.869,18. ID 176346590. É o relatório. Decido. I _ DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS A decisão ID 164450466 fixou os parâmetros para os cálculos no seguinte sentido: a) os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal; b) os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998); c) a correção monetária deve ter como parâmetro o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. A partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento). As planilhas apresentadas pela Contadoria utilizaram a "correção monetária INPC até 05/2018" e os juros mensais "desde 13/04/1998 (Trânsito em Julgado) até 31/05/2018 e Selic LC 943/18 desde 06/2018 (Trânsito em Julgado) para o(s) valore(s) anteriore(s) a esta data e do(s) vencimento(s) para o(s) posteriore(s) até 10/2023" ID 174545251 (grifei). Portanto, os cálculos apresentados pela Contadoria atendem aos parâmetros fixados na decisão ID 164450466. 1 _ Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e fixo a quantia exequenda em R$ 7.939,24 acrescida de 10% referente aos honorários de sucumbência, nos termos do cálculo da Contadoria ID 164450466 e do pedido do advogado ID 138811863. 2 _ Em face da sucumbência, fixo honorários advocatícios em favor do Distrito Federal em 10% do proveito econômico. Ou seja, a quantia decotada do valor apresentado na petição inicial ID 138811863, atualizado até setembro de 2022. [...]” De acordo com a r. decisão agravada, os cálculos da d. contadoria atendem aos parâmetros fixados em decisão anterior na qual, embora assentada a preclusão temporal da impugnação do ente público, foram apreciadas as questões de ordem pública. Dito isso, verifica-se que os parâmetros dos índices de correção monetária e de juros de mora delineados no referido decisum se encontram em conformidade não apenas em relação ao título exequendo, mas também em face dos critérios apontados pelo ente público executado. Logo, os índices de correção monetária e de juros de mora aplicados nos cálculos da d. contadoria judicial não destoam daqueles defendidos pelo ente público executado. Contudo, observa-se que, apresentados os cálculos da d. contadoria à luz dos índices fixados, o ente público alega equívoco na aplicação dos referidos critérios, argumentando que “Quanto à correção monetária, o INPC aplicado pela d. Contadoria está superior ao utilizado por esta Gerência. Além disso, o percentual total dos juros adotado pela d. Contadoria (juros + Selic) está consideravelmente superior ao percentual total dos juros adotado por esta Gerência (juros + Selic). No entanto, como a d. Contadoria não apresentou separadamente os valores atualizados dos juros e da Selic, não há como esclarecer qual índice resultou na diferença a ser apontada”. Assim delineada a questão, a d. contadoria judicial apresentou o valor exequendo de R$ 7.939,24 (sete mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), atualizado até a data de 06/10/2023. O ente público, por sua vez, apontou ser devido o valor de R$ 4.070,06 (quatro mil e setenta reais e seis centavos), atualizado até 25/10/2023, de modo que haveria excesso de cerca de R$ 3.869,18 (três mil oitocentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos). Compulsando os autos, verifico que os cálculos do ente público aplicam a Taxa Selic apenas sobre o valor principal atualizado até 31/05/2018. O valor então apurado é somado ao valor principal atualizados até 31/05/2018 e aos juros de 0,5% (meio por cento) fixados até tal data (ID 57878851). No entanto, este egrégio Tribunal de Justiça, com apoio na Resolução CNJ n.o 303/2019, tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, conquanto a planilha da d. contadoria não evidencie a forma de aplicação da Taxa Selic (se na forma simples sobre o débito consolidado ou se na forma composta), visto não discriminar o total dos juros de 0,5% (meio por cento) e o total acrescido em razão da Taxa Selic, certo é verificar-se prima facie não subsistir o cálculo apresentado pelo ente público executado, pois, ao aplicar a Taxa Selic apenas sobre o valor principal corrigido, apurou valor menor ao obtido quando da correta incidência da taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado até o início de sua aplicação (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator